Tribunal: STF
Processo: AI 388106
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E
TRABALHISTA.
        DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR: CABIMENTO DE AGRAVO E
 NÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA: DESCABIMENTO. TEMA
INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO.
1.      A agravante, sob alegação de ofensa
 a normas constitucionais, pretende, na verdade, trazer, ao Supremo
Tribunal Federal, questão infraconstitucional, relativa ao
cabimento, ou não, de ação rescisória, matéria estranha, no entanto,
 ao âmbito de competência da Corte, em R.E.
Precedentes.
2.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E., alegação de
ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou
aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
3.      E jurisdição foi prestada, ainda que
contrariamente aos interesses da agravante.
4.      Embargos recebidos como agravo, a que se nega provimento.